Tribunal: TJDFT
Processo: 0706348-48.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706348-48.2024.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUSIRENE OLIVEIRA DOS SANTOS APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO A matéria objeto do presente feito foi submetida a afetação pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.264, para julgamento dos REsp 2092190/SP e REsp 2121593/SP e REsp 2122017/SP, sob o rito dos recursos especiais repetitivos. Na decisão de afetação, restou consignada a necessidade de definir “se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”. Por tal razão, determinou-se a “suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, conforme o art. 1.037, II, do CPC”. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10, do CPC e com fundamento no art. 932, inc. I, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar às partes oportunidade para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre eventual suspensão da tramitação do presente recurso até o julgamento do Tema 1.264 pelo c. STJ. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de maio de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora